Tribunal: TJSP
Processo: 1500659-87.2018.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS e VIAS DE FATO – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura. Declarações das vítimas em harmonia com o conjunto provatório. Negativa do réu isolada – Legítima defesa. Inocorrência – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos patamares (1/6). Mau antecedente – Compensação da menoridade relativa com a

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS e VIAS DE FATO – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura. Declarações das vítimas em harmonia com o conjunto provatório. Negativa do réu isolada – Legítima defesa. Inocorrência – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos patamares (1/6). Mau antecedente – Compensação da menoridade relativa com a agravante do artigo 61, II, "f", do CP. Reincidência. Elevação em 1/6 – Reconhecimento da continuidade delitiva específica (lesões corporais). Proporcionalidade (1/4) – Regime inicial semiaberto – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do sursis (CP, artigos 44, I, II e III, 77, caput, I e II, e Súmula no 588 do STJ) – Apelo provido em parte para reduzir as penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500659-87.2018.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante LUIZ HENRIQUE
GOMES SOARES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para condenar Luiz Henrique Gomes Soares como incurso nos
artigos 129, § 9o, do Código Penal, por duas vezes, c.c. 70, “parágrafo único”, do
Código Penal, c.c. 21 do Decreto-lei no 3.688/41, c.c. Lei no 11.340/06 (em relação às
vítimas L.A.G.S. e G.S.G.O.) ao cumprimento de 05 (cinco) meses e 02 (dois) dias de
detenção, em regime inicial semiaberto; e, 19 (dezenove) dias de prisão simples, em
regime inicial semiaberto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500659-87.2018.8.26.0297 -Voto no 12156
2
Apelação Criminal no 1500659-87.2018.8.26.0297 – Processo digital
1a Vara Criminal da Comarca de Jales
Apelante: Luiz Henrique Gomes Soares
Apelado: Ministério Público
Magistrada sentenciante: Dra. Melissa Bethel Molina de Lima
Voto no 12156
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS e VIAS DE FATO
Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura.
Declarações das vítimas em harmonia com o conjunto provatório.
Negativa do réu isolada
Legítima defesa. Inocorrência

Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO
Bases acima dos
patamares (1/6). Mau antecedente Compensação da menoridade
relativa com a agravante do artigo 61, II, “f”, do CP. Reincidência.
Elevação em 1/6
Reconhecimento da continuidade delitiva
específica (lesões corporais). Proporcionalidade (1/4)
Regime
inicial semiaberto
Inviável a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do sursis (CP,
artigos 44, I, II e III, 77, caput, I e II, e Súmula no 588 do STJ)
Apelo provido em parte para reduzir as penas.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de fls.
229/244, cujo relatório se adota, que julgou procedente em parte a ação penal
e condenou Luiz Henrique Gomes Soares como incurso nos artigos 129, §
9o, do Código Penal, por duas vezes, c.c. 21 do Decreto-lei no 3.688/41, c.c. 69
do Código Penal, c.c. Lei no 11.340/06 (em relação às vítimas L.A.G.S. e
G.S.G.O.). Custas ex lege.
Inconformado, apela o réu pugnando 1) a absolvição por
insuficiência de provas, destacando que agiu sob a excludente da legítima
defesa; ou, subsidiariamente, 2) o reconhecimento da continuidade delitiva em
detrimento do concurso material; 3) o abrandamento do regime prisional; e 4) a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls.
252/256).
A insurgência foi regularmente processada e contrariada
(fls. 265/270).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500659-87.2018.8.26.0297 -Voto no 12156
3
desprovimento (fls. 291/296).
É o relatório.
A irresignação comporta parcial acolhida nos limites abaixo
estabelecidos.
Restou comprovado que Luiz Henrique Gomes Soares,
no dia 04 de outubro de 2018, por volta de 12h, na avenida Nações Unidas, no
3612, Santo Expedito, na cidade e comarca de Jales, prevalecendo das
relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de seu cunhado W.S.J e
sua irmã L.A.G.S., causando-lhes lesões corporais de natureza leve.
Nas mesmas condições de tempo e lugar, Luiz Henrique,
prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, praticou vias de fato
contra sua genitora G.S.G.O.
A materialidade está consubstanciada na portaria (fls.
01/02), boletins de ocorrência (fls. 05/07 e 08/10), auto de exibição e
apreensão (fls. 11/12), laudos lesões corporal (fls. 27/28 e 29/30), relatório final
(fls. 91/93), perícia do facão apreendido (fls. 104/109) e na prova oral.
A autoria, igualmente, é incontroversa.
Luiz Henrique infirmou as imputações. Na ocasião,
chegou à sua residência e passou a discutir com sua genitora G.S.G.O. por
conta da ração do seu cachorro. Foi reclamar com sua avó e seu cunhado
partiu em sua direção, buscando lhe agredir. Em meio à confusão, desferiu
alguns golpes em legítima defesa (mídia digital fl. 276).
A versão do apelante não se sustenta.
Isso porque o ofendido W.S.J cunhado do apelante
declarou que Luiz Henrique passou a discutir com L.A.G.S. e G.S.G.O. por
conta da ração do cachorro; no meio da discussão, o réu lhe agrediu com
socos e com um facão utilizado para golpeá-lo nos braços e nas costas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500659-87.2018.8.26.0297 -Voto no 12156
4
Escutou o apelante ameaçar de morte as outras vítimas. Tentou defender
L.A.G.S e G.S.G.O. com uma ripa de madeira (mídia digital fl. 276).
A vítima L.A.G.S. irmã de Luiz Henrique e esposa de
W.S.J. esclareceu que o apelante passou a brigar com sua genitora e, após
a intervenção de W.S.J., a situação se agravou. O réu se apoderou de uma
faca e cortou o braço de seu marido. Após os fatos, arrependeu-se de ter
registrado ocorrência policial. O recorrente já havia agredido G.S.G.O. em
outra oportunidade. Foi ferida na mão com o facão, sendo necessário “dar três
pontos” (mídia digital fl. 276).
A ofendida G.S.G.O. narrou que, na data apontada na
denúncia, Luiz Henrique passou a lhe ofender e empurrar agressivamente;
W.S.J. veio em sua defesa e foi atacado pelo apelante. O réu já lhe havia
desrespeitado antes e costumava ameaçá-la. Está arrependida de “ter ido até
a delegacia no dia dos fatos”. L.A.G.S. e W.S.J. foram atingidos pelo apelante
com o uso de um facão, ao passo que somente recebeu socos no abdômen
(mídia digital fl. 276).
Não se pode olvidar que a palavra da vítima tem especial
relevância, mormente quando em harmonia com as demais provas
apresentadas e, in casu, inexistem elementos capazes de infirmar as suas
declarações.
Confira-se:
Apelação. Lesão corporal. Absolvição. Impossibilidade.
Versão defensiva isolada nos autos. Palavras da vítima
integralmente corroboradas pelo laudo pericial, o qual é
apto a apontar com clareza as formas de agressão
sofridas.
Condenação
mantida.
(...).
(Ap.
0000432-30.2011.8.26.0294, Rel. Guilherme de Souza
Nucci, j. 26.05.2015, DJE 10.06.2015).
A corroborar a prova oral produzida, as perícias de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500659-87.2018.8.26.0297 -Voto no 12156
5
27/28 e 29/30 constataram que os ofendidos L.A.G.S. e W.S.J. sofreram
lesões corporais de natureza leve, produzidas por agente corto contundente,
litteris:
(...) Histórico: Informa o(a) examinado(a), que teria sido
vítima de agressão com objeto corto-contundente em
04/10/2018 e que recebeu atendimento médico no Pronto
Socorro UPA Jales, porém não trouxe relatório médico do
atendimento referido.
Descrição: Ferimento corto-contundente de 3 cm no
polegar esquerdo. Escoriação de 2 cm na base do 2o dedo
da mão esquerda.
Discussão e Conclusão: Concluo que o periciando
apresenta lesões corporais de natureza LEVE (...) (vítima
L.A.G.S. fls. 27/28)
(...) Histórico: Informa o(a) examinado(a), que teria sido
vítima de agressão com objeto corto-contundente em
04/10/2018 e que recebeu atendimento médico no Pronto
Socorro UPA Jales.
Descrição: Ferimento corto-contundente de 9 cm em região
axilar esquerda.
Discussão e Conclusão: Concluo que o periciando
apresenta lesões corporais de natureza LEVE (...)
(ofendido W.S.J. fls. 29/30)
E, em relação à contravenção penal praticada contra
G.S.G.O. importante destacar que sua caracterização prescinde da existência
de lesões físicas ou da constatação por meio de laudo pericial. Basta o ato
agressivo
devidamente comprovado nos autos (TJSP
AC no
0045429-25.2011.8.26.0577/São José dos Campos, 3a Câmara Criminal, Rel.
Des.
Ruy
Alberto
Leme
Cavalheiro,
j.
06.12.2016;
AC
no
0066542-83.2013.8.26.0506 9a Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Coelho, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500659-87.2018.8.26.0297 -Voto no 12156
6
01.12.2016; AC no 0003631-25.2014.8.26.0595/Serra Negra, 15a Câmara
Criminal, Rel. Des. Camargo Aranha Filho, j. 15.12.2016).
Nesse passo, inviável se falar em legítima defesa, pois,
ainda que se admita a ocorrência de lesões recíprocas, a desproporcionalidade
da violência empregada contra L.A.G.S, W.S.J e G.S.G.O. é manifesta.
A propósito, sobre a importância de se combater a
violência derivada de relação íntima de afeto contra a mulher, vale lembrar a
seguinte lição de Maria Berenice Dias:
(...) A ideia da família como entidade inviolável, não sujeita
à interferência do Estado e da Justiça, sempre fez com que
a violência se tornasse invisível, pois é protegida pelo
segredo. Agressor e agredida firmam um pacto de
silêncio, que o livra da punição. Estabelece-se um círculo
vicioso: a mulher não se sente vítima, o que faz
desaparecer a figura do agressor. Mas, o silêncio não
impõe nenhuma barreira. A falta de um basta faz a
violência aumentar. O homem testa seus limites de
dominação. Como a ação não gera reação, exacerba a
agressividade. Para conseguir dominar, para manter a
submissão, as formas de violência só aumentam (...)
(DIAS, Maria Berenice, Lei Maria da Penha: a efetividade
da Lei 11.340/2006 de combate à violência doméstica e
familiar contra a mulher, 4a ed., rev., atual. e ampl. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 28).
Em suma, a condenação do apelante, nos moldes
reconhecidos na sentença, era de rigor.
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases dos crimes de lesão corporal (vítimas W.S.J. e
L.A.G.S.) e da contravenção penal de vias de fato ficaram assentadas 1/6 (um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500659-87.2018.8.26.0297 -Voto no 12156
7
sexto) acima dos patamares, com fundamento no mau antecedente (cf.
certidão de fls. 139/142 processo no 0006709-77.2016.8.26.0297), isto é, 03
(três) meses e 15 (quinze) dias de detenção (lesão corporal) e 17 (dezessete)
dias de prisão simples (vias de fato).
Na segunda fase, o MM. Juízo a quo adequadamente
compensou a agravante do artigo 61, II, f, do Código Penal (coabitação
doméstica)1 com a atenuante da menoridade relativa (fl. 06) e elevou a sanção
em 1/6 (um sexto) por força da reincidência (cf. certidão de fls. 139/140
processo no 1500189-56.2018.8.26.0297), obtendo-se, 04 (quatro) meses e 02
(dois) dias de detenção, para cada delito do artigo 129, § 9o, do Código Penal;
e 19 (dezenove) dias de prisão simples, quanto à contravenção penal.
Por fim, a d. Magistrada sentenciante aplicou o concurso
material entre as lesões corporais. Todavia, no caso concreto, é inconteste a
presença do crime continuado específico (artigo 71, “parágrafo único”, do CP),
na medida em que atendidos os requisitos exigidos para tanto: delitos da
mesma espécie praticados mediante duas ações realizadas em momentos
distintos, conforme revela prova oral, com condições de tempo, lugar e maneira
de execução semelhantes, além do fato de serem dolosos, cometidos com
violência e contra vítimas diferentes2. Assim, levando-se em conta o número de
crimes (dois), a jurisprudência do C. STJ sobre o tema3 e os critérios subjetivos
previstos no parágrafo único do artigo 71 do Código Penal, em especial o mau
antecedente e a reincidência, mostra-se proporcional e razoável o acréscimo
de 1/4 (um quarto) na sanção de um dos delitos (porque idêntica), resultando
em 05 (cinco) meses e 02 (dois) dias de detenção.
Destarte, as penas resultam definitivas, à mingua de outras
1 (...) 1. A incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal tem o objetivo de punir mais
severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de
modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, §9o, e
147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que
o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ AgRg no AREsp no 1390898/SE, Rel. Min. Antônio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, J. 19.03.2019, DJe 03.04.2019).
2 Neste sentido, BITENCOURT, Cezar Roberto. Código penal comentado. 9. ed. São Paulo: 2015, p. 330.
3 Cf., por todos, HC 69.779/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. em 10.05.2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500659-87.2018.8.26.0297 -Voto no 12156
8
modificadoras, em 05 (cinco) meses e 02 (dois) dias de detenção (lesões
corporais) e 19 (dezenove) dias de prisão simples (vias de fato).
Correto o regime inicial semiaberto, inclusive ex vi legis,
para os detentores de maus antecedentes e reincidência (CP, artigo 59, III; c.c.
artigo 33, caput, segunda parte).
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos ou a concessão do sursis (CP, artigos 44, I, II e III, 77,
caput, I e II, e Súmula no 588 do STJ).
Ex positis, dá-se parcial provimento ao recurso para
condenar Luiz Henrique Gomes Soares como incurso nos artigos 129, § 9o, do
Código Penal, por duas vezes, c.c. 70, “parágrafo único”, do Código Penal,
c.c. 21 do Decreto-lei no 3.688/41, c.c. Lei no 11.340/06 (em relação às vítimas
L.A.G.S. e G.S.G.O.) ao cumprimento de 05 (cinco) meses e 02 (dois) dias de
detenção, em regime inicial semiaberto; e, 19 (dezenove) dias de prisão
simples, em regime inicial semiaberto.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator